Tribunal: TJPA
Processo: 0858391-54.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858391-54.2019.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JORGE ALBERTO MOREIRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, em relação ao dano material na forma de lucros cessantes.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E BERLIM INCORPORADORA LTDA

e ora embargado
JORGE ALBERTO MOREIRA AGUIAR
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 14641883), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14437316)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – IMEDIATA E EM ÚNICA PARCELA – ENTENDIMENTO SUMULADO - DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DENECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

1.1-Observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.2- Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

2-DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

2.1- No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado, entretanto, alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se exclusivamente a caso fortuito/força maior. Tal fator externo teria fugido de seu alcance, de modo a afastar sua obrigação por eventuais danos ao consumidor.

2.2-Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil. E em razão do inadimplemento das apelantes, a devolução dos valores pagos deve ser integral, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

2.3- Desta feita, esta parte da sentença que determina a restituição do integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados, não merece reparos, devendo ser mantida.

2.4-No que concerne à forma de restituição, se parcelada ou em parcela única e imediata, observa-se que
a restituição parcelada dos valores devidos enseja desvantagem exagerada ao consumidor, porquanto, após o desfazimento da avença, pode a promitente vendedora, a um só tempo, revender o imóvel e ainda obter lucro com a revenda, impondo-se, portanto, a restituição imediata ao promissário comprador.

2.5-Ressalta-se que tal matéria, tem tese firmada sob a sistemática de recurso especial representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, e mais, edição da Súmula nº. 543 do STJ.

3-DOS DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES

3.1- No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3.2-Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença ora vergastada, observando o término do período de tolerância até a efetiva entrega, com a devida atualização. ]

3.3-Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de quantificar os lucros cessantes em sede de sentença, uma vez que o essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, razão pela qual não há óbice algum quanto à determinação de apuração do valor em sede de liquidação.

4-DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

4.1No que concerne ao quantum, observa-se que a atuação dos apelados consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

5-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou contraditório em relação a interpretação do art. 402 do CC, salientando a inexistência de parametrização do percentual e base de cálculo da indenização, afirmando também, violação ao art. 491 do CPC.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14979457), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, em relação ao dano material na forma de lucros cessantes.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2023